Tribunal: TJDFT
Processo: 0702859-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0702859-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEYLIANE DE SOUZA ALVES, MARILDA FRANCISCA DE SOUZA AGRAVADO: CLAYSSON HENRIQUE DE AGUIAR SILVA, ALBERTO BOMFIM DE BRITO, DARCILENE BARROS DE AGUIAR BRITO DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de rescisão contratual, indeferiu tutela provisória requerida para desobrigar a 1a agravante do pagamento das parcelas do financiamento do estabelecimento comercial a elas cedido pelos agravados. As autoras/agravantes alegam, em síntese, que: 1) a 1a agravante (Leyliane) figurou como cessionária em contrato de cessão de estabelecimento comercial (ABC Creche e Escola) celebrado entre as partes, obrigando-se ao pagamento das parcelas do financiamento do imóvel junto ao BRB; 2) o pagamento foi ajustado da seguinte forma: R$ 4.500,00 à vista, R$ 5.500,00 até 31/07/2018 e um lote situado na Quadra 603, Conj. 15, Casa 18, Recanto das Emas-DF, no valor de R$ 130.000,00, que pertencia à 2a agravante (Marilda) e seria transferido para o 2o agravado e sua esposa (Alberto e Darcilene), totalizando R$ 140.000,00; 3) procederam às devidas alterações contratuais na Junta Comercial do DF, todavia, observaram que o 1o agravado (Claysson), administrador da creche, não tinha poderes para alienar o estabelecimento comercial; 4) ao tentar transferir o financiamento para seu nome, a 1a agravante se deparou com a recusa do BRB, tanto por não ter renda mínima suficiente quanto em razão de irregularidade na concessão do financiamento em favor do 2o agravado (Alberto) por falta de comprovação de renda para assumir as prestações; 5) a cessão entre as partes é nula, assim como a procuração do 2o agravado e sua esposa para a 2a agravante, em que transferem para ela (e não para a 1a agravante), os direitos e obrigações sobre o imóvel objeto da cessão. Requerem, em antecipação de tutela recursal, seja a 1a agravante (Leyliane) desobrigada do pagamento das parcelas do financiamento do estabelecimento comercial, bem como seja oficiado ao Cartório do 10o Ofício de Serviço de Notas e Protesto de Ceilândia para registro da suspensão dos efeitos da procuração pública lavrada pela 2a agravante (Marilda) em favor do 2o agravado (Alberto). Sem razão, inicialmente, a agravante. Embora vislumbre a probabilidade do direito alegado (uma vez que ninguém é obrigado a permanecer vinculado a contrato que não seja mais do seu interesse), os motivos do pretendido desfazimento do negócio entre as partes precisam ser melhor examinados mediante contraditório prévio e dilação probatória, o que não se coaduna com a atual fase de cognição sumária. Isso porque não está devidamente comprovada a culpa dos agravados, uma vez que todos os sócios anuíram com a transferência do estabelecimento comercial para a 1a agravante (3a Alteração Contratual – ID 81225664 do processo originário) Além disso, está devidamente detalhada na cessão do estabelecimento comercial que as agravantes efetuarão o pagamento das parcelas mediante depósito na conta do 2o agravado, de modo que era do conhecimento delas que não assumiriam a titularidade do financiamento junto ao BRB (Cláusula 2a do Contrato de Cessão de Estabelecimento Comercial – ID 81225670 do processo originário). Por fim, a procuração de ID 81225665 do processo originário outorga poderes para a 2a agravante (que pagou a maior parte do negócio também mediante cessão de direitos sobre imóvel – ID 81225679 e procuração de ID 81225667) representar o 2o agravado perante o BRB em relação ao imóvel em questão, o que demonstra boa-fé. E não há prova de que o financiamento contratado pelo 2o agravado junto ao BRB esteja com alguma irregularidade, como alegam as agravantes. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator